Tribunal: TJDFT
Processo: 0717741-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717741-40.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: THOMAS NILTON BARBOSA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, e 102, inciso III, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FRAUDE EM CONTRATO QUE PROMETIA REDUÇÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO. SUSPENSÃO PROCESSUAL TEMA DE RECURSO REPETITIVO No 1.169. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA MATÉRIA AFETADA PELO STJ. SENTENÇA COLETIVA NÃO GENÉRICA. PERDA DO VEÍCULO PELO AGRAVADO EM RAZÃO DO CONTRATO ILEGAL FIRMADO COM A AGRAVANTE. TÍTULO JUDICIAL QUE DETERMINA A REPARAÇÃO DE DANOS PELO VALOR ATUALIZADO DO BEM. DISCUSSÃO DE QUESTÕES APRECIADAS E DECIDIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. ACORDO POSTERIOR À SENTENÇA. IMPERTINÊNCIA. TRANSAÇÃO NULA POR ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A ordem de sobrestamento de processos nas instâncias originárias, exarada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.169, é para suspensão de processos onde efetivamente esteja pendente a discussão sobre se existe, ou não, necessidade de prévia liquidação de sentença, como pressuposto para o manejo de cumprimento de sentenças coletivas genéricas, não se tratando de ordem de suspensão de todas as liquidações e execuções de sentença coletivas em trâmite no território nacional. 1.1. No caso dos autos, verifica-se que não há discussão a respeito da necessidade de prévia liquidação do julgado, o que se mostra questão superada no curso do processo, justamente por não ser genérica a sentença coletiva com relação ao agravado. 2. É incontroverso que o agravado interrompeu o pagamento de suas parcelas de financiamento de veículo, confiando em contrato firmado com a agravante, pelo qual lhe foi prometida a quitação do mútuo perante a instituição financeira, mediante pagamento de valor mensal à recorrente, em patamar inferior às parcelas de amortização previstas no contrato bancário, o que deu ensejo ao perdimento do bem em ação de busca e apreensão. 2.1. Nesse contexto, com relação ao agravado, à sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 0713259-91.2020.8.07.0020 não é genérica, pois determinou que, nessas hipóteses, a reparação do dano deve observar o valor do veículo atualizado desde a data do pedimento. 3. Revela-se correta a apreensão exarada na decisão agravada quanto à inviabilidade de conhecimento das alegações sustentadas pelo recorrente a respeito de matérias já resolvidas na fase de conhecimento, o que excede aos limites da impugnação ao cumprimento de sentença. 3.1. De fato, violaria a coisa julgada que pesa sobre a sentença coletiva a apreciação das alegações sustentadas pela agravante para defender: a regularidade da relação contratual; a possibilidade de revisão da sentença coletiva em sede de ação rescisória; a retificação de propaganda enganosa; a carência de ação por falta de prejuízo; e os critérios estabelecidos no título judicial para mensuração do direito à reparação de danos. 4. Deve ser desprovido o recurso quanto à alegação de o agravado não faria jus à execução da sentença coletiva, por ter realizado acordo extrajudicial para composição do litígio com a agravante, pois o referido acordo, proposto logo depois de confirmada a sentença coletiva em grau recursal, é nulo em razão de abusividade, nos termos do art. 51, I e IV do CDC, por omitir informação essencial a respeito da existência de título judicial em favor do agravado, e por implicar em grave renúncia de direitos, colocando o consumidor em desvantagem exagerada e incompatível com a boa-fé e com a equidade. Precedentes. 5. Agravo de instrumento desprovido. No recurso especial interposto, a recorrente, sem a indicação de artigo de lei violado, defende se mostrar descabida a reparação dos danos pleiteadas pela parte recorrida. Destaca que o recorrido não se enquadra nas determinações da ação civil pública 0713259-91.2020.8.07.0020, que diz respeito aos clientes que foram atingidos por propagandas veiculadas no ano de 2020. Expõe que o recorrido assinou o contrato depois do referido período e não teve qualquer prejuízo. Prossegue aduzindo que realizou acordo extrajudicial com a parte adversa, acerca de eventual indenização. Assim, destaca a manifesta ilegitimidade passiva ad causam e a falta de interesse de agir da parte recorrida. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, sem apontar o dispositivo constitucional malferido. Em ambos os apelos cita de passagem diversos artigos de Lei, além de pugnar pela concessão de efeito suspensivo. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “a não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 2312053/GO, da Relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 19/4/2023. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, o recurso não caberia ser admitido. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019). Na mesma linha de entendimento está o AgInt no REsp 2067543/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/8/2023. A respeito, cumpre acrescentar que “ a mera citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp n. 1.958.451/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022)” (AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 3/10/2022, e AgInt no AREsp 2087834/RJ, Rel. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DJe 16/2/2023). Igualmente, não merece trânsito o recurso extraordinário, porquanto a parte recorrente deixou de apontar o permissivo constitucional em que lastreado o recurso. Já decidiu a Corte Suprema que “a teor do disposto no artigo 321 do Regimento Interno do Supremo, o recorrente deve indicar, na petição de encaminhamento do extraordinário, o permissivo constitucional que o autoriza. A importância do tema de fundo não é de molde a colocar em plano secundário a disciplina da matéria” (ARE 1210637 AgR, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, DJ-e 12/12/2019, e decisão monocrática proferida no ARE 1452094, Rel. Ministro CRISTIANO ZANIN, DJe 4/9/2023). Incide, portanto, o enunciado 284 da Súmula do STF. Importante salientar que, mesmo que o mencionado impedimento pudesse ser ultrapassado, não caberia dar prosseguimento ao apelo extraordinário. Vislumbra-se que, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus da apresentação da repercussão geral, constata-se a ausência de indicação de dispositivo constitucional supostamente inobservado o que atrai, também, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF (ARE 1305501 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 26/5/2021 e decisão monocrática proferida no ARE 1452094, Rel. Ministro CRISTIANO ZANIN, DJe 4/9/2023). Por derradeiro, no tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confiram-se AgInt na Pet n. 13.961/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/9/2021, e decisão monocrática proferida no REsp 2087859/SC, da Relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 31/7/2023, Pet 9665 ED-AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe 9/6/2022, e Pet 10682-AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 2/8/2023. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005